Tribunal: TJPA
Processo: 0002420-47.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002420-47.2010.8.14.0006

APELANTE: EMERSON DOS REIS CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00024204720108140006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: EMERSON DOS REIS CHAVES (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP – DOSIMETRIA DA PENA – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL AFASTADA.

Inexiste nos autos elementos capazes de valorar negativamente a personalidade do réu, uma vez que sua análise somente pode ser feita a partir de um laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada. Pena base reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00024204720108140006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: EMERSON DOS REIS CHAVES (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
EMERSON DOS REIS CHAVES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito Presidente do Tribunal do Juri da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, do CP, fixando-lhe a pena de 24 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que:
“
apura a morte do nacional RENAN GAIA DO CARMO, vulgo *PIRIRICA'* ocorrido no dia 24/01/2010, no conj. Roraima Amapá, nesta circunscrição do PAAR. Consta dos autos que a vítima no dia do crime estava à procura de sua mulher, em uma bicicleta emprestada, porém o mesmo não tinha conhecimento que a bicicleta emprestada havia sido roubada, e era de propriedade da irmã do acusado. Ocorre que Renan estava pedalando pelas ruas do conj. Roraima Amapá a procura de sua mulher, quando viram o acusado na companhia do adolescente Denilson Paiva Tenório, vulgo "Pau" e de Antônio Ribeiro Neves, vulgo "Totoca. Foi quando os Pau "Totoca" instigaram "BUIU" dizendo que a vítima estaria tirando sarro de sua cara, pelo fato de estar pedalando na bicicleta que era de propriedade de sua irmã e que tinha sido roubada, oportunidade em que "Totoca" sacou sua arma e deu para BUlU dizendo para o mesmo que matasse logo a vítima. Sendo assim, BUIU com a posse de arma de fogo, efetuou vários disparos contra a vítima, que foi socorrida por populares, conduzida primeiramente ao PSM do Paar e posteriormente ao Hospital Metropolitano, porém não resistiu aos ferimentos e veio a falecer" no dia 07/02/2010. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 12 de agosto de 2011, ID-5186708.

Aduz o Apelante que houve equívoco quanto à aplicação da pena base. Informa que ao fundamentar as circunstâncias referentes à culpabilidade, à conduta social, circunstâncias e consequências do delito e personalidade do réu, o MM. Juízo se utilizou de justificativas inerentes ao tipo penal. Alega ainda que não foi realizada perícia psicossocial. Alega ainda que não foi realizada perícia psicossocial e que por falta de fundamentação concreta das circunstâncias judiciais, a pena base restou 12 anos acima do mínimo legal, em nítida desproporcionalidade. Pretende o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-5187669.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 29/03/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00024204720108140006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: EMERSON DOS REIS CHAVES (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
EMERSON DOS REIS CHAVES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito Presidente do Tribunal do Juri da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, do CP, fixando-lhe a pena de 24 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Aduz o Apelante que houve equívoco quanto à aplicação da pena base. Informa que ao fundamentar as circunstâncias referentes à culpabilidade, à conduta social, circunstâncias e consequências do delito e personalidade do réu, o MM. Juízo se utilizou de justificativas inerentes ao tipo penal. Alega ainda que não foi realizada perícia psicossocial e que por falta de fundamentação concreta das circunstâncias judiciais, a pena base restou 12 anos acima do mínimo legal, em nítida desproporcionalidade. Pretende o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

O inconformismo do recorrente cinge-se na dosimetria da pena, pelo que entendo como superadas as questões relativas à autoria e materialidade do delito. Sendo assim, passo ao exame das razões do Apelo.

A pena base foi fixada em 25 anos de reclusão diante das circunstâncias negativas: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime e consequências do delito, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas.

A culpabilidade é reprovável, eis que o réu agiu com grande ousadia em via pública ao disparar arma de fogo na vítima; possui antecedentes criminais conforme atesta a certidão ID-5186714; a conduta social é desajustada, pois demonstra inaptidão ao convívio social diante de seu envolvimento em vários delitos de roubo e homicídio, utilizando-se de arma de fogo, violência e grave ameaça; circunstâncias do delito demonstram que o
modus operandi
do réu envolve arma de fogo e violência, demonstrando maior ousadia em sua execução, eis que efetuou vários disparos contra a vítima em via pública; as consequências do delito são graves, pois a vida da vítima foi ceifada aos 16 anos de idade com longa expectativa de vida.

Quanto à personalidade do réu, tenho que não há nos autos elementos capazes de considerá-la desfavorável, eis que sua análise somente pode ser feita a partir de um laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada. Sendo assim, valoro tal circunstância como neutra.

O comportamento da vítima deve permanecer como circunstância neutra, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo.

Diante de tais considerações, bem como de valorar a personalidade do réu como circunstância neutra, reduzo a pena base para 23 anos de reclusão.

Mantenho a atenuante da menoridade do réu (nascimento em 24.05.1989), art. 65, I, do CP, ID-5186712, bem como a redução da pena em 1 ano, restando 22 anos de reclusão.

Ausentes agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que torno definitiva a pena de 22 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para reduzir a pena base cominada ao réu e consequentemente sua pena definitiva, e,
de ofício, declaro inócua a menção no ato judicial recorrido, à expressão “lance-se o nome do réu no rol dos culpados” contida no art. 393, II, do CP, eis que revogado pela lei 12.403/2011.

É como voto.

.

Belém, 09/05/2022